Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-06.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003750-06.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONISIO DE SOUZA FILHO - CPF: 166.526.651-15 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – COBRANÇA REALIZADA SOBRE ÁREA DESAPROPRIADA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
nos autos (id. 136425888)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, para declarar a ilegalidade na cobrança parcial do IPTU pelo Município de Rondonópolis, que vem sendo realizada sobre a área desapropriada de 1.125,00 m2, o qual deverá atualizar o Boletim de Cadastro Imobiliário, modificando o valor venal do imóvel e sua medição, reduzindo o valor do imposto para correta apuração.

Ainda, condenou o reclamado a pagar ao reclamante o indébito na forma pugnada na inicial, observando os períodos imprescritos, bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de erro no lançamento tributário, uma vez que o reclamante não apontou nenhuma diferença de área no referido bem, não realizou nenhuma retificação de área do imóvel e nenhum registro de averbação de desapropriação administrativa ou judicial.

Sustenta, ainda, a não caracterização da repetição de indébito, bem como a inexistência de danos morais. Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante alega que quando da construção da BR 364 teve sua aérea invadida pela faixa de domínio da rodovia, em 20,83% (vinte vírgula oitenta e três por cento) da sua propriedade, estando o autor com limitações ilegais do seu direito constitucional à propriedade.

Aduz que requereu junto ao município o levantamento topográfico do terreno, relativo ao imóvel objeto da matrícula 23.071, constituído pelo Lote nº 01 da Quadra nº 88, no Loteamento Cidade Salmen, zona urbana da cidade de Rondonópolis-MT, onde foi constatado pela própria Prefeitura Municipal de Rondonópolis, que de fato, a faixa de domínio da BR-364, invade e ocupa 20,83% (vinte vírgula oitenta e três por cento) da área de propriedade do autor.

Afirma que a sentença federal do processo nº 1000418-81.2018.4.01.3602, já reconheceu a área apropriada pelo antigo DNER, determinando o encaminhamento de ofício ao cartório de registro de imóveis para que realize o registro da aquisição parcial do imóvel pelo DNIT.

Assevera que vem realizando o pagamento do IPTU com base no valor total da área, incluindo o montante desapropriado, motivo pelo qual requereu a nulidade da cobrança do IPTU referente a área desapropriada, determinando que cesse cobranças futuras e, pugnando pela restituição dos últimos valores pagos nos últimos cinco anos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença
elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, para declarar a ilegalidade na cobrança parcial do IPTU pelo Município de Rondonópolis, que vem sendo realizada sobre a área desapropriada de 1.125,00 m2.

Ainda, condenou o reclamado a pagar ao reclamante o indébito na forma pugnada na inicial, observando os períodos imprescritos, bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Certo que o autor faz jus a repetição do indébito no que toca aos valores pagos referente a proporção da área desapropriada
, como segue da planilha acostada.

Corrobora tal pleito o CTN, como se verifica in verbis:

“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;”

Quanto ao dano moral, existem julgados que entendem que o equívoco na realização da cobrança indevida resulta na caracterização de dano moral
. Nesse sentido, é o precedente que invoco em casos análogos:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.REALIZAÇÃO DE PENHORA "ON LINE" NA CONTA POUPANÇA DA AUTORA. PESSOA ESTRANHA A LIDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais aforada em razão do bloqueio indevido de valores em conta poupança, referente ao redirecionamento de execução fiscal, julgada parcialmente procedente na origem. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - A responsabilidade civil do Município (latu sensu) é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Entretanto, a responsabilização do ente público poderá ser afastada caso evidenciada alguma das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco Administrativo. SITUAÇÃO CONCRETA - Na situação em evidência, restaram incontroversos e, sobretudo, demonstrados os fatos alegados na petição inicial, no sentido de que houve equívoco cometido pelo demandado em razão do redirecionamento feito no processo de execução fiscal n. 1100009185-6, que resultou na determinação de penhora online na conta poupança da autora, que sequer fazia parte daquele processo. Diante do cenário narrado, entende-se que restrição judicial, operada através do BACEN Jud, sobre o dinheiro da autora, que nada tinha a ver com a dívida executada, ultrapassou a esfera do mero dissabor, mormente porque envolveu a privação de valores de propriedade da demandante e, também, porquanto a autora restou arrastada para um processo judicial, de execução do qual não deu causa. Restam presentes, assim, os pressupostos da responsabilidade civil: o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita do demandado, impondo-se, dessa fora, a reforma da sentença que julgou improcedente a ação. QUANTUM INDENIZATÓRIO - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 (...), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, e que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS (Recurso Cível Nº 71005315296, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/04/2016).

TJ-RS - Recurso Cível 71006861595 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/07/2017 Ementa: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR - Tratando-se de responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos termos do disposto no artigo 37 , § 6º , da Constituição Federal , "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." Caso concreto em que a prova produzida conforta a versão apresentada na inicial, segundo a qual houve bloqueio judicial equívocado de valores (R$ 206,41) da conta bancária do demandante, situação que determina, presente a conduta comissiva, o dano e o nexo de causa, o dever de indenizar o prejuízo extrapatrimonial experimentado. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - quantum indenizatório - Em relação ao valor indenizável a título de danos morais, entende-se que o montante fixado em sentença, de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o montante do valor indevidamente bloqueado, é suficiente para a finalidade compensatória... e pedagógica do instituto, sem representar enriquecimento sem causa do demandante. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006861595, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 28/06/2017).

No que tange à satisfação compensatória, agrupa-se o sentido pedagógico da indenização, de maneira que adquire destaque, no que diz respeito à fixação do valor indenizatório, as condições sócio–econômicas das partes.

Nesse caso, em relação ao valor indenizável, pondera-se a certificação que há de ser fixado em concordância com a soberania econômica do réu, para que não perca o seu caráter de sanção.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.
”
(grifei)

Pois bem, como se sabe, o art. 32 do Código Tributário Nacional elenca os requisitos para a incidência de IPTU,
in verbis:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.
(grifei)

De outro lado, os artigos 33 e 34 do CTN estabelecem que os contribuintes do IPTU são o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, e que a base de cálculo do imposto, ao seu turno, é o valor venal do imóvel.

Logo, uma vez apurado o valor venal do imóvel pelo Poder Público, o cálculo do IPTU a ser pago pelo contribuinte é realizado com base na aplicação das alíquotas definidas em lei municipal.

Neste caso, tendo em vista que foi realizado levantamento topográfico do terreno, sendo constatado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, que de fato a faixa de domínio da BR-364, invade e ocupa 20,83% (vinte vírgula oitenta e três por cento) da área de propriedade do autor, totalizando uma área de 1.125 metros quadrados, conforme ids. 136425869/136425870, a cobrança de IPTU deve ser calculada sob o imóvel com as novas medidas.

Sendo assim, acertada a r. sentença ao reconhecer a ilegalidade na cobrança parcial do IPTU pelo Município de Rondonópolis, que vem sendo realizada sobre área desapropriada de 1.125,00 m2, devendo ser atualizado o Boletim de Cadastro Imobiliário, modificando o valor venal do imóvel e sua medição, reduzindo o valor do imposto para correta apuração.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IPTU SOBRE A ÁREA QUE TERIA SIDO DESAPROPRIADA
. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL APÓS A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO NA PROPRIEDADE. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL, APESAR DE PARTE DELE TER SIDO DESAPROPRIADA PELO PRÓPRIO ENTE. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À EFETIVA ÁREA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE SERÁ MELHOR ELUCIDADA APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES DEVIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 5ª C.Cível - 0008985-05.2021.8.16.0000 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA -

J. 05.07.2021) (grifei)

Contudo, com relação ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deve ser reformada, uma vez que não há prova nos autos que evidenciem quaisquer transtornos ao autor, não dando ensejo ao pagamento de indenização por dano moral diante da ausência de prova de que a conduta da administração implicou em ato ofensivo a honra e dignidade, ao contrário, mero dissabor, mágoa e descontentamento.

Deste modo, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, o que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva do reclamante, há que se reconhecer a inexistência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022